Tribunal: TJMT
Processo: 1031336-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031336-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVANTE), GILSON DONDE - CPF: 034.193.249-36 (AGRAVADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO AMBIENTAL. AGRICULTOR FAMILIAR. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL À IMPOSIÇÃO DE EMBARGO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de ação desconstitutiva de desembargo com pedido de tutela de urgência, que suspendeu os efeitos do Termo de Embargo n. 2111002924, lavrado pela SEMA/MT, em desfavor de agricultor familiar. A decisão recorrida considerou a reversibilidade da medida e a plausibilidade da tese de enquadramento legal do imóvel como unidade produtiva familiar, autorizando, assim, a continuidade da atividade rural de subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente admissível a suspensão de embargo ambiental imposto sobre área desmatada sem autorização, quando se trata de pequena propriedade rural utilizada para atividade de subsistência desenvolvida por agricultor familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação ambiental brasileira prevê exceção à imposição de embargo sobre áreas desmatadas ilegalmente quando se tratar de atividade de subsistência em pequena propriedade rural familiar, nos termos do art. 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008 e art. 51, §1o, do Código Florestal.

4.

O juízo de origem reconhece, com base em documentação robusta (certidões do INCRA, espelho do PRONAF, CAR e demais elementos), que o agravado preenche os requisitos legais para ser considerado agricultor familiar, exercendo atividade de subsistência em imóvel de área inferior a quatro módulos fiscais.

5.

A concessão da tutela de urgência encontra respaldo na legislação vigente e na jurisprudência consolidada, não havendo demonstração concreta de periculum in mora inverso que justifique a suspensão da medida liminar.

6.

O princípio da proporcionalidade deve ser observado na aplicação de sanções administrativas ambientais, especialmente quando envolvem pequenos produtores rurais em situação de vulnerabilidade social.

7.

A mera alegação genérica de risco de dano ambiental irreversível não é suficiente para infirmar decisão judicial fundamentada em elementos probatórios concretos, sobretudo quando ausente prova de risco imediato ou irreversível ao meio ambiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É incabível a manutenção de embargo ambiental sobre imóvel rural de pequena extensão utilizado para atividade de subsistência, quando comprovado que o responsável se enquadra na condição de agricultor familiar, nos termos do art. 16 do Decreto no 6.514/2008 e do art. 51, §1o, do Código Florestal.

2.

A concessão de tutela provisória para suspender embargo ambiental é admissível quando demonstrada a reversibilidade da medida e a presença de elementos que atestem o enquadramento legal do imóvel e do agente como unidade produtiva familiar rural.

3.

A proteção ambiental deve ser compatibilizada com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da segurança alimentar, especialmente em casos de agricultura de subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §3o; Lei no 9.605/1998, arts. 6o e 72; Lei Complementar/MT no 232/2006, arts. 102 e 116; Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), arts. 3o, V, e 51, §1o; Lei no 11.326/2006, art. 3o; Decreto no 6.514/2008, art. 16; Decreto no 9.064/2017, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AgInt no 1009903-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 14.08.2024; TJ-MT, AgInt no 1021309-77.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação desconstitutiva de desembargo com pedido de tutela de urgência (no 1046714-55.2024.8.11.0041), deferiu liminar para suspender os efeitos do
Termo de Embargo no 2111002924
, lavrado pela SEMA/MT em desfavor do agravado, GILSON DONDE.

Na origem, o agravado sustentou ser agricultor familiar, exercendo atividade de subsistência em imóvel rural com área inferior a quatro módulos fiscais, fazendo jus, portanto, à exceção prevista na legislação ambiental para tal categoria. O juízo de origem, considerando a reversibilidade da medida e a aparente subsunção do caso às hipóteses legais excepcionais, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão do embargo e autorizar a continuidade da atividade rural.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que a decisão de primeiro grau compromete o exercício do poder de polícia ambiental, favorece a continuidade de atividade irregular em área embargada e desconsidera a gravidade do desmatamento constatado — 25,4740 hectares de vegetação nativa suprimidos sem autorização ambiental. Aduz, ainda, o perigo de dano ambiental irreversível e sustenta que a liminar foi concedida de forma prematura, antes da conclusão do processo administrativo ambiental.

A liminar requerida no agravo foi
indeferida
, sob o fundamento de que não restou demonstrado, em juízo de cognição sumária, o
periculum in mora
em grau suficiente a justificar a suspensão da decisão agravada.

Instadas as partes a se manifestarem, o agravado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão impugnada e reiterando os argumentos de que a atividade exercida é de natureza essencialmente familiar e de subsistência, sendo inaplicável, portanto, a sanção de embargo ambiental. O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se
pelo provimento do recurso
, sustentando, em apertada síntese, que a suspensão do Termo de Embargo comprometeria a eficácia da fiscalização ambiental exercida pelo ente estadual e poderia ensejar a continuidade de condutas lesivas ao meio ambiente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

É necessário pontuar, desde logo, que o agravo de instrumento não constitui instrumento hábil à reanálise do mérito da controvérsia subjacente, devendo a atuação deste Tribunal, nesta sede, restringir-se à aferição da presença dos requisitos autorizadores da concessão ou manutenção da tutela provisória concedida — quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante os artigos 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Constata-se que o
cerne da controvérsia reside na legalidade ou não da imposição do Termo de Embargo n. 2111002924
, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT), em razão de suposto desmatamento irregular de 25,4740 hectares de vegetação nativa, ocorrido no imóvel rural denominado “Sítio Esperança”, localizado no Município de Brasnorte/MT, sem a devida autorização ambiental.

A discussão central gravita, portanto, em torno da possibilidade jurídica de se aplicar tal medida sancionatória a imóvel rural utilizado exclusivamente para fins de subsistência, explorado por agricultor familiar regularmente assentado, cuja área total é inferior a quatro módulos fiscais — circunstância essa que, à luz da legislação ambiental vigente, notadamente o art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008 e o art. 51, §1o, do Código Florestal, revela-se como hipótese legal de
exceção à imposição de embargo ambiental
. É justamente a configuração (ou não) dessa situação excepcional que delineia os contornos do presente debate recursal.

Superada a exposição do quadro fático e jurídico subjacente, ingressa-se na análise do mérito recursal.

Dispõe o artigo 225, § 3o, da Constituição da República, que:

“Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.

(...)

§ 3o -
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
.” (destaquei)

Com efeito, a Lei no 9.605/1998, que disciplina as sanções penais e administrativas aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, prevê, em seu art. 72, o rol das medidas sancionatórias cabíveis à Administração Pública no exercício do poder de polícia ambiental, nos seguintes termos:

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII -
embargo de obra ou atividade
; (sem destaque)

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

X – (VETADO)

XI - restritiva de direitos.” [sem destaque no original].

Complementarmente, o art. 6o da referida legislação delineia os parâmetros a serem observados pela autoridade competente ao aplicar e graduar as sanções ambientais:

“Art. 6o Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará:

I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;

II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;

III - a situação econômica do infrator, no caso de multa.”

No contexto normativo do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar estadual no 232/2006, que reestrutura o Código Estadual do Meio Ambiente, prevê, em seu art. 102, um conjunto de sanções destinadas à repressão de condutas lesivas ao meio ambiente:

“Art. 102. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII -
embargo de obra e atividade
;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

X - restritiva de direitos.” [sem destaque no original].

No que se refere especificamente à sanção de embargo, a mencionada norma estabelece o seguinte:

“Art. 116 O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1o O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais.

§ 2o Independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população.” [sem destaque no original].

Em se tratando de infrações ambientais envolvendo atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais, o Código Florestal estabelece regramento próprio acerca da definição de unidade produtiva familiar e das hipóteses de cabimento do embargo administrativo:

“Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

[...].

V -
pequena propriedade ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3o da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006
;

[...].

Art. 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.

§ 1o O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal,
não alcançando as atividades de subsistência ou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração
. [sem destaque no original].

A Lei no 11.326/2006, que institui a Política Nacional da Agricultura Familiar e dos Empreendimentos Familiares Rurais — expressamente referida no art. 3o, inciso V, do Código Florestal — estabelece que será considerado agricultor familiar ou empreendedor familiar rural aquele que desenvolve atividades no meio rural, desde que preenchidos, de forma simultânea, os critérios definidos no Decreto no 9.064/2017, o qual regulamenta a matéria e dispõe sobre os requisitos necessários à caracterização da Unidade Familiar de Produção Agrária – UFPA:

“Art. 3o A UFPA e o empreendimento familiar rural deverão atender aos seguintes requisitos:

I - possuir, a qualquer título, área de até quatro módulos fiscais;

II - utilizar, no mínimo, metade da força de trabalho familiar no processo produtivo e de geração de renda;

III - auferir, no mínimo, metade da renda familiar de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; e

IV - ser a gestão do estabelecimento ou do empreendimento estritamente familiar.

§ 1o O disposto no inciso I do caput não se aplica à UFPA e ao empreendimento familiar rural compostos por extrativistas, pescadores, povos indígenas, integrantes de comunidades remanescentes de quilombos e demais comunidades tradicionais.

§ 2o Na hipótese de pescadores artesanais, de aquicultores, de maricultores e de extrativistas que desenvolvam tais atividades não combinadas com produção agropecuária, para fins do cumprimento do inciso I do caput, a área do estabelecimento será considerada igual a zero.”

Em reforço a esse entendimento, o art. 16 do Decreto no 6.514/2008 estabelece:

“Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas,
excetuando as atividades de subsistência
.” (destaquei).

Constata-se, portanto, que a legislação ambiental pátria procurou estabelecer um equilíbrio entre a preservação do meio ambiente e a necessidade de assegurar a subsistência das famílias que vivem da atividade rural, permitindo, em determinadas situações, a mitigação das sanções administrativas impostas. Para tanto, exige-se, contudo, a demonstração concreta de que a atividade exercida se enquadra, de fato, como de subsistência familiar.

Na hipótese vertente, verifica-se que o juízo
a quo
, com base em documentação robusta, entendeu estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, notadamente diante da reversibilidade da medida e da situação de vulnerabilidade social do agravado, reconhecido como agricultor familiar, conforme certidões do INCRA, Cadastro Ambiental Rural, espelho do PRONAF e demais documentos constantes nos autos.

Melhor explicando, o juízo de primeiro grau, com percuciente análise dos elementos constantes dos autos, especialmente os documentos que demonstram a condição do agravado como agricultor familiar assentado pelo INCRA, beneficiário do PRONAF e com área inferior a quatro módulos fiscais, reconheceu a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, enfatizando o caráter reversível da medida liminar e a exceção legal à aplicação do embargo ambiental em atividades de subsistência familiar, nos termos do art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008, do art. 51, §1o, do Código Florestal, bem como do art. 116, §1o, da Lei Complementar Estadual n. 232/2006.

Com efeito, os dispositivos mencionados estabelecem claramente a impossibilidade de imposição de embargo sobre áreas destinadas a atividades rurais de subsistência, desde que demonstrada, de forma satisfatória, a condição de agricultor familiar e o enquadramento do imóvel nas hipóteses legais.

Foi justamente essa análise criteriosa — e amparada em robusta documentação — que conduziu o juízo
a quo
a deferir a medida liminar, preservando o direito fundamental ao mínimo existencial, à segurança alimentar e à dignidade humana, valores estes que não se sobrepõem, mas se compõem com a tutela do meio ambiente, em uma ponderação constitucional de princípios.

É importante destacar que a alegação genérica de risco de dano ambiental irreparável, desprovida de lastro probatório concreto, não se revela suficiente para infirmar a decisão recorrida, sobretudo quando contraposta à documentação que evidencia o uso sustentável do imóvel e a reversibilidade da medida deferida.

Cumpre, ainda, consignar que o Ministério Público, no exercício de seu
múnus
institucional, manifestou-se pelo provimento do recurso. Todavia, com o mais elevado respeito ao parecer ministerial, adoto fundamentação em sentido diverso. É que a jurisprudência desta Corte tem reconhecido, com frequência, a necessidade de observância ao princípio da proporcionalidade, especialmente no que se refere à aplicação de sanções administrativas ambientais a pequenos produtores rurais, notadamente aqueles inseridos em contextos de agricultura familiar e de subsistência.

Nessa esteira, o entendimento que vem se consolidando no âmbito deste Tribunal é no sentido de que a sanção de embargo ambiental revela-se incabível quando comprovado que a atividade desenvolvida pelo agricultor destina-se exclusivamente à subsistência, sendo exercida em imóvel rural de reduzida extensão, explorado sob regime de economia familiar. Ilustra-se tal orientação nos seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MATÉRIA AMBIENTAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (MT) – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO – EMBARGO DE OBRA OU ATIVIDADE – ART. 16 DO DECRETO N. 6.514/2008 – EXCEÇÃO PARA ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA – CONFIGURAÇÃO DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR – DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO . 1.(...) 2. O desmatamento sem autorização do órgão ambiental competente constitui infração administrativa que pode legitimar a lavratura de auto de infração e a imposição de embargo.
Contudo, a legislação ambiental (Decreto n. 6.514/2008, art . 16) e o Código Florestal (Lei n. 12.651/2012, art. 3o, V e art . 51, § 1o) estabelecem exceção ao embargo para atividades de subsistência familiar em pequenas propriedades rurais. 3. Deve ser mantida a decisão do juízo de origem que, em análise sumária própria da fase processual, constatou a probabilidade do direito da parte agravada, determinando a suspensão do embargo
. 4 . Recurso não provido.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10099032520248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 14/08/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/08/2024 – destaquei.)

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA . SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO. DESMATAMENTO EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. DESPROVIMENTO . I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para suspender Termo de Embargo imposto sobre imóvel rural de pequeno produtor, em razão de desmatamento não autorizado. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a manutenção do embargo de área irregularmente desmatada quando se trata de pequena propriedade rural utilizada para atividade de subsistência. III. Razões de decidir 3.
O art. 16, caput, do Decreto no 6.514/2008 estabelece que, no caso de áreas irregularmente desmatadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas,
excetuando as atividades de subsistência
. 4. As provas dos autos indicam que o agravado se enquadra no conceito de agricultor familiar, nos termos do art. 3o da Lei no 11.326/2006, sendo assentado em projeto de reforma agrária e beneficiário do PRONAF. 5. A atividade desenvolvida pelo agravado caracteriza-se, a princípio, como de subsistência, o que, em tese, não admite a imposição de embargo/interdição da área autuada, conforme exceção prevista no art. 16, caput, do Decreto no 6.514/2008. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
É incabível a manutenção de embargo em área irregularmente desmatada quando se tratar de pequena propriedade rural utilizada para atividade de subsistência, nos termos da exceção prevista no art. 16, caput, do Decreto no 6.514/2008
." Dispositivos relevantes citados: Decreto no 6.514/2008, art. 16, caput; Lei no 11 .326/2006, art. 3o.)”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10213097720238110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/10/2024 - deataquei).

Diante desse panorama normativo e jurisprudencial, e considerando a documentação que atesta o enquadramento do agravado como agricultor familiar, desenvolvendo atividade de subsistência em imóvel de pequena extensão, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão que suspendeu os efeitos do embargo administrativo. A medida liminar deferida pelo juízo a quo encontra amparo na legislação ambiental vigente, bem como na hermenêutica constitucional que privilegia a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Assim, afasta-se a pretensão recursal, mesmo em dissonância com o parecer ministerial, porquanto ausente qualquer vício que justifique a intervenção desta instância revisora.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que suspendeu os efeitos do Termo de Embargo n. 2111002924.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025